Tribunal: TJPA
Processo: 0802623-42.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2020-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802623-42.2020.8.14.0000
PACIENTE: ALEX SANTOS DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE BRAGANÇA/PA

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº 0802623-42.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR

COMARCA: BRAGANÇA/PA

IMPETRANTE: FRANCISCO VAGNER RODRIGUES MONTEIRO (OAB/PA Nº 21.422)

PACIENTE: ALEX SANTOS DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BRAGANÇA/PA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR. ART. 33 DA LEI 11.343/06. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇAO DA CULPA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ALEGAÇAO GENÉRICA ACERCA DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS. INSUFICIENCIA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1.

Encontra-se adequadamente fundamentada a prisão preventiva, sendo evidenciada sua necessidade para garantir a ordem pública, com vistas a evitar a reiteração delitiva, realçando a periculosidade real do paciente, que já estava sendo investigado por outras práticas criminosas e, em diligência da polícia civil à sua residência, para averiguação sobre um roubo de aparelho celular, localizaram em seu poder quatro porções da substância vulgarmente conhecida como “maconha”, pesando aproximadamente 213 gramas, além de um simulacro de arma de fogo, de dois aparelhos celulares e a quantia de R$ 120,00.

2.
É incabível se falar em demora do trâmite processual atribuível à inércia de órgãos jurisdicionais, quando o feito desenvolve-se de maneira condizente com as particularidades do caso,
sobretudo considerando
que já
foi ofertada e recebida a denúncia, réu citado, defesa escrita apresentada
e, por último, designada e remarcada audiência de instrução e julgamento, que somente não pôde ser realizada diante da justificada e excepcional suspensão do ato processual como decorrência das portarias editadas por esta e. Corte, face
a crise, sem precedentes, no cenário nacional e mundial, provocada pela proliferação do vírus SARS-CoV-2.

3
.
A alegação genérica acerca da pandemia da COVID-19, sem qualquer tipo de evidência de que o paciente faça parte de grupo de risco de contaminação do vírus, encontrando-se com sua saúde gravemente debilitada, não é suficiente para autorizar a conversão da prisão preventiva em constritiva domiciliar.

4.
Ordem conhecida e denegada.

RELATÓRIO

Cuida-se da ordem de
habeas corpus
liberatório, com pedido liminar, impetrada pelo advogado Francisco Vagner Rodrigues Monteiro, em benefício de
Alex Santos da Silva
, que responde à ação penal pela prática do crime de tráfico de drogas, perante o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA.

Defendeu o impetrante, inicialmente, que não há fundamentação lógica para manutenção da segregação cautelar do paciente, eis que, além de possuir condições pessoais favoráveis, estão ausentes os requisitos hipóteses autorizadoras do art. 312 do Código de Processo Penal.

Sustentou que o coacto se encontra preso, preventivamente, há mais de 110 dias, ressaltando que a audiência marcada não irá se realizar em razão da suspensão das atividades forenses até 30/04/2020, conforme estabelece a Portaria Conjunta nº 04/2020-GP, de 19 de março de 2020, deste e. Tribunal.

Afirmou, ao final, que a Recomendação nº 62 do CNJ aconselha “a
reavaliação das prisões provisórias, nos termos do artigo 316 do código de processo penal, priorizando mulheres gestantes, pessoas presas em estabelecimentos com superlotação e prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência
”.

Desse modo, postulou o deferimento de medida liminar para colocar o paciente em liberdade, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas, e, no mérito, a ratificação da ordem.

Acostou documentos.

O feito foi distribuído inicialmente à Desembargadora Plantonista Rosi Maria Gomes de Farias, que, por entender não se tratar de matéria afetada ao plantão judicial, determinou a distribuição ordinária do
writ
, recaindo sob minha relatoria, momento em que
indeferi a tutela de urgência pleiteada
, solicitei informações à autoridade inquinada coatora e determinei o encaminhamento posterior ao
custos legis.

Com as informações prestadas (PJe ID nº
2.907.928), o Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame opinou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

A ordem não comporta concessão.

Em ponto de partida, convém salientar que, diversamente do aventado pelo impetrante, a prisão preventiva do paciente não carece de fundamentação idônea.

Ilustrando o dito acima, confiram-se, respectivamente, trechos da decisão que decretou (em 11/12/2019) e da que manteve (em 17/02/2020) a custódia cautelar:

“Trata-se de comunicado de
prisão em flagrante delito de ALEX SANTOS DA SILVA,
qualificado no APF n. 00052/2019.100753-8, o qual
teria praticado o ilícito previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06
, conforme se depreende das peças inquisitórias.

Sabe-se que o flagrante é a única modalidade de prisão que pode ocorrer sem que haja determinação judicial, ou seja, a análise da legalidade ou não da custódia tem caráter diferido, sendo observada posteriormente pelo juiz, de forma que, sendo tipo de segregação em que não há ordem judicial, deve observar na íntegra, todos os requisitos legais, sob pena de relaxamento.

Consta nos autos que no dia 10 de dezembro de 2019, por volta das 07:30 horas, após determinação da delegada plantonista, policiais civis diligenciaram até uma residência localizada no bairro Alto Paraíso, para fazer uma averiguação sobre um aparelho celular objeto de roubo, que estaria em poder do nacional Alex, o qual já estava sendo investigado por outras práticas criminosas. No local, parentes de Alex autorizaram a entrada dos policiais na residência, tendo eles se deparado com o flagrado deitado na cama, momento avistaram em cima de uma cadeira quatro porções de maconha, pesando aproximadamente 213 (duzentos e treze) gramas, além de um simulacro de cor preta, dois aparelhos celulares e a quantia de R$ 120,00 (cento e vinte reais).

Ressalta-se que já haviam denúncias de que Alex estaria traficando no bairro Alto Paraíso.

Diante dos fatos, o flagrado foi conduzido até a delegacia de polícia para os procedimentos legais cabíveis. Foram ouvidos o condutor, as testemunhas e o conduzido, na forma do art. 304, caput, do CPP. A nota de culpa foi entregue aos autuados que, ainda, foram informados de seus direitos e garantias constitucionais. Assim, a parte formal do Auto de Prisão em Flagrante foi observada. Concernente a parte material (situação efetiva de flagrante), verifico a hipótese do art. 302, inciso I, do CPP, de acordo com as declarações do condutor.

Nesse sentido,
DECIDO PELA HOMOLOGAÇÃO DO AUTO.

Passo a manifestação sobre a possibilidade de conversão da prisão em preventiva, concessão de liberdade ou imposição de outra medida cautelar, nos termos dos arts. 282 c/c 310 e 319, todos do CPP.

Apesar das inovações trazidas pela Lei nº 12.403/2011, dentre elas a previsão de medidas cautelares pessoais diversas da prisão, tenho que, no caso dos autos, resta evidenciada a efetiva necessidade de manutenção dos supostos agentes em cárcere, mediante a decretação de sua prisão preventiva.

Desta análise perfunctória, vislumbro que os autuados representam ameaça à ordem pública, especialmente pelo tipo penal em análise (crime de tráfico de drogas).

Cediço na jurisprudência e doutrina pátrias que a prisão preventiva, uma das modalidades de custódia provisória, possui natureza cautelar, devendo estar presentes, para sua decretação, os requisitos do fumus commissi delicti e do periculum libertatis.

Assim é que, em seu art. 312, o CPP determina que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente da autoria.

No caso em apreço, o conjunto probatório já acostado aos autos, especialmente o Auto de exibição e apreensão de objeto (fls. 11) e o Laudo de Constatação Provisório (fls. 12), aponta para o envolvimento do flagranteado no crime em questão.

Verifico, portanto, as circunstâncias que justificam a decretação da custódia preventiva (prova da materialidade e indícios da autoria) e que caracterizam o requisito do fumus commissi delicti.

No tocante ao requisito do periculum libertatis, vislumbro que há fortes indícios de que, uma vez em liberdade, novamente poderá vir a cometer crimes da mesma espécie. Sendo assim, a custódia cautelar, por ora, se evidencia como a melhor medida para dissuadi-lo da reiteração criminosa. Ademais, corroborando, saliente-se que comportamentos dessa natureza são graves e de grande reprovabilidade social, pois trata-se de crime contra a saúde pública, o que acaba por abalar a ordem pública.

Demonstrados os pressupostos que autorizam a prisão preventiva do autuado (arts. 312 e 313, inciso I, do CPP) e, por entender, a princípio, que se revelam inadequadas ou insuficientes a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, bem como desaconselhável a liberdade provisória, inafastável a mantença do cárcere.

Ante o exposto,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE DE ALEX SANTOS DA SILVA EM PRISÃO PREVENTIVA, com fundamento nos arts. 312 (garantia da ordem pública) e 313, inciso I, do CPP e, ainda, com arrimo no comando do art. 310, inciso II, também do CPP
” (grifei).

------------------------------------------------------------------------------

“ALEX SANTOS DA SILVA, qualificado nos autos através do seu procurador,
requer a revogação de sua prisão preventiva, alegando inexistência dos requisitos para manutenção da prisão cautelar
.

Instado,
o representante do Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pleito.

Vieram-me conclusos.

É o Relatório.

Decido.

Insurge-se o requerente, sem razão, contra a decisão que decretou sua prisão preventiva. Com efeito, muito embora o nosso ordenamento jurídico seja garantista e tutele o jus libertatis, casos há em que será cabível a prisão cautelar, desde que preenchidos os preceitos legais previstos nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal, como se verifica in casu.

Em análise detida dos autos, não vejo qualquer ilegalidade na custódia cautelar do requerente, pelo contrário, permanecem os requisitos autorizadores da sua manutenção, visto que urge o acautelamento social, consubstanciado na Garantia da Ordem pública, conforme já fundamentado na decisão que anteriormente decretou a custódia preventiva do acusado.

Ressalto, também que as chamadas condições favoráveis, por si sós, não autorizam a revogação da medida cautelar, quando presentes os pressupostos para tal.

Neste diapasão veicula-se imperiosamente a compilação sumular nº 08 consolidada pelo TJ/PA: As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

(...)

Assim, constato que não houve qualquer alteração substancial dos fatos analisados na decisão que decretou a prisão preventiva do requerente, razão pela qual mantenho o decreto de custódia cautelar pelos próprios fundamentos constates da decisão que decretou a medida. Ante o exposto, com fulcro no art. 316, parte final, do CPP, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva do acusado”.
(grifei).

Consoante se nota, ao lado do magistrado ter demonstrado a existência da prova de materialidade e dos indícios de autoria do ilícito perpetrado, justificou a necessidade da custódia especialmente para garantia da ordem pública, enfatizando a periculosidade social concreta do coacto, revelada pelos fatos apurados nos autos, a saber:
após policiais civis diligenciarem até uma residência, em município interiorano do Estado (Bragança), para fazer uma averiguação sobre um aparelho celular roubado, que estaria em poder do coacto, localizaram em seu poder quatro porções da substância vulgarmente conhecida como “maconha”, pesando aproximadamente 213 gramas, além de um simulacro de arma de fogo, dois aparelhos celulares e a quantia de R$ 120,00.

Por sinal, chamo a atenção para trecho da denúncia ofertada, no ponto em que destaca: “
para confecção de um cigarro de maconha é necessário em média a quantidade de 0,5 a 1,0 grama da substância. O denunciado fora encontrado em posse de 213g (duzentos e três gramas), quantidade essa suficiente para a fabricação de 200 (duzentos) a 400 (quatrocentos) cigarros
”.

Nessa linha de raciocínio, parece-me salutar rememorar trecho do voto proferido nos autos do
Habeas Corpus
nº
0802542-30.2019.8.14.0000

(PJe), em que abri um parêntese para tecer breve digressão acerca da quantidade do entorpecente apreendido em nossa realidade amazônica,
verbis:

“Tenho lido, algumas opiniões sobre a pequena quantidade de droga como sendo, por si só, um indicativo de que o seu portador seria apenas dependente e não traficante. Ledo engano!

Nas comunidades menores, no geral, e só quem não está acostumado a examinar detidamente fatos não sabe, os traficantes não costumam portar ou ter consigo grandes quantidades de droga, por duas razões: a uma, porque o “mercado” não tem demanda que comporte senão pequenas porções para negociação; e a duas porque caso flagrados não sofrem grande perda com significativo valor que não possa ser honrado com o provedor.

Por outro lado, ter consigo droga ilícita em pequena quantidade, sobretudo quando em concomitância com dinheiro em montante não proporcional ao uso normal em uma comunidade interiorana de população pouco densa, mais facilmente indica que o portador já foi obteve sucesso na maior parte da venda do dia do que seja apenas um dependente.

Aliás, a visão que não alcança esses ângulos da realidade é típica daquilo que chamo ‘síndrome de Brasília ou da visão curta’, que não consegue nos fazer enxergar o que acontece nos mais remotos rincões do nosso imenso país e, por isso mesmo, não raro, desconhece o que que se passa na maior porção do território nacional, ou seja, na Amazônia brasileira.

Vai daí que, para ficar num só exemplo, em tempo não muito distante, aprovou-se a “lei do abate”, cobriu-se o espaço amazônico com os radares do SIVAM (o que foi correto), mas se esqueceu que o Rio Amazonas nasce no Peru, um dos grandes produtores de droga ilícita da América do Sul, gerando um efeito colateral desastroso e que era previsível: a droga simplesmente desceu o rio, criando a chamada “rota do Solimões” e hoje, nas nossas populações ribeirinhas, encontramos a difusão não apenas da maconha, mas da cocaína e do craque.

Porém, não só. Como no território da nossa vasta região, especialmente na calha sul do Rio Mar no Estado do Pará foram abertas grandes vias pavimentadas e estradas vicinais, ao longo das quais surgiram pequenas, medias e grandes comunidade, a droga também nestas passou a ser difundida, o que agrava muito mais esse quadro lamentável porque não temos nenhuma política pública séria que o combata e ficamos na adoção de medidas repressivas de efeitos limitados”.

Lado outro,
no que diz respeito ao suposto constrangimento ilegal sofrido como decorrência do excesso de prazo na formação da culpa
, calha consignar que, o lapso temporal, como amplamente sabido, não é absoluto, ou seja, não resulta de simples operação matemática, servindo apenas como parâmetro geral para os magistrados, devendo ser analisado sob o prisma do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo necessária, em certas circunstâncias, a sua maior dilação em virtude das peculiaridades do caso concreto.

Na hipótese sob exame, n
ão há retardamento injustificado da marcha processual atribuível à inércia de órgãos jurisdicionais
,
desenvolvendo-se o feito

de maneira condizente com as peculiaridades do caso,
mormente considerando
que
já foi ofertada e recebida a denúncia, réu citado para apresentar resposta à acusação, defesa escrita apresentada
e, por último, designada e remarcada audiência de instrução e julgamento, que somente não pôde ser realizada diante da justificada e excepcional suspensão do ato processual como decorrência das portarias editadas por esta e. Corte, face a situação pandêmica vivida.

A propósito, a suspensão das mencionadas audiências em todo o Estado do Pará não é suficiente para configurar, por si só, constrangimento ilegal aventado,
sendo perfeitamente justificada diante da crise, sem precedentes, no cenário nacional e até mesmo mundial, provocada pela proliferação do vírus SARS-CoV-2 (“novo coronavírus”), reclamando a participação ativa do Poder Judiciário na implementação de medidas preventivas.

De igual modo,
melhor sorte não socorre ao impetrante no tocante ao pedido de conversão da prisão preventiva em constritiva domiciliar.

Conforme venho afirmando e reafirmando, além da Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça não impor, de modo obrigatório, a soltura de todos os presos que se enquadrem nas situações listadas, tratando-se, em verdade, apenas de uma recomendação, a alegação genérica acerca da pandemia da COVID-19 -
sem qualquer tipo de evidência de que o paciente faça parte de grupo de risco de contaminação do vírus, encontrando-se com sua saúde gravemente debilitada

– é de todo improcedente.

O quadro atual, embora dramático, não pode significar um salvo-conduto indiscriminado e irrestrito para toda população carcerária brasileira, sob pena de desvirtuar a própria lógica do sistema, com a disseminação desenfreada da doença e o risco de caos social.

Destarte, ao mesmo tempo em que se deve preservar os direitos básicos dos presos, não se pode deixar de lado
a legítima e preponderante necessidade de afastá-los do convívio social, com o propósito de também salvaguardar os interesses maiores da sociedade, consciente de que “
a segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio
” (art. 144, CR/88).

Por todo o exposto, na linha do parecer elaborado pela Procuradoria de Justiça,
conheço

do
mandamus
, todavia o denego.

É o voto.

Belém, 19 de maio de 2020.

Des.
or

MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

Belém, 21/05/2020